Tribunal: STF
Processo: RE 445270
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA
 JURÍDICA. BALANÇO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 8.088/90.
1.
Conforme consignado pelo Plenário desta Corte no RE 201.465, não
existe direito, fundado na Constituição, a índice de indexação
real.
2. A mudança nos índices de correção monetária, com base em
legislação superveniente, não constitui ofensa ao princípio do
direito adquirido ou da irretroatividade tributária. Precedente: RE
200.844-AgR, DJ de 16.08.2002.
3. Agravo regimental improvido.